Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Gabriel Gonçalves Ferreira, almejando o relaxamento, in limine, ou a substituição por medida cautelar diversa, da prisão preventiva a que está submetido pela prática, em tese, dos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2o, II e IV e art. 211, caput, do CP) e se apontando, como autoridade coatora, o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora esteja preso desde 27/08/2019, a instrução da ação penal correlata está pendente e sem data para conclusão, uma vez que, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), não há previsão para a retomada das realizações de audiências judiciais em MT.
Acrescenta que a segregação de liberdade viloa o princípio da presunção de inocência; que o Paciente ostenta predicados favoráveis e que é possível substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa (Id. 47583499).
É a síntese.
Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação e, obviamente, a pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e o consequente isolamento social ora vivenciado (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, aparentemente, não ensejam constrangimento ilegal.
Ademais, sobreleva frisar que o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao Paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator